Tribunal: TJMT
Processo: 1000601-94.2023.8.11.0100
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000601-94.2023.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDA NERY VARASCHIN CAERON - CPF: 921.900.900-59 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), LEANDRO NERY VARASCHIN - CPF: 948.749.991-15 (RECORRENTE), EVANDRO NERY VARASCHIN - CPF: 459.898.930-00 (RECORRENTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso

:

1000601-94.2023.8.11.0100.

Recorrente

:

EVANDRO NERY VARASCHIN,

:

FERNANDA NERY VARASCHIN CAERON

:

LEANDRO NERY VARASCHIN

Recorrida

:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO - NEGATIVA DE PAGAMENTO DA COBERTURA
– PRESCRIÇÃO ÂNUA – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 1°, INCISO II, “B” DO C.C – PRECEDENTES DO STJ
- ausência de falha na prestação de serviço -
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOS RECLAMANTES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO JUÍZO
A QUO
E MANTIDA EM SEDE RECURSAL
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá-MT, 23 de maio de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes visam a reforma da decisão monocrática proferida no id. 209815158, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, reconhecendo de ofício a prescrição da pretensão autoral e declarando extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, os reclamantes alegam que o prazo prescricional somente se inicia quando o processo administrativo da seguradora é finalizado, não se operando no caso concreto.

Quanto ao seguro veicular, esclarecem que os elementos essenciais do seguro são: risco, mutualidade e boa-fé.

Alegam que, após o sinistro, foi protocolado o pedido no 12234370,
recebendo como resposta a impossibilidade de cobertura
, sem qualquer amparo legal
(id. 209815164, pág.13).

Ressaltam que, a partir da data do sinistro, a seguradora deveria ter promovido a transferência do veículo, assumindo todos os encargos, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Diante da inércia do reclamado, entendem que ficou configurado o dano moral pleiteado, pelo constrangimento causado, considerando ainda o desvio produtivo, uma vez que os demandantes desperdiçaram tempo útil tentando solucionar os problemas causados pela empresa demandada.

Quanto ao
quantum
indenizatório, ponderam que deve ser fixado para garantir a recomposição do dano e servir de reprimenda à conduta ilícita. Pugnam,
na peça inicial
, pelo valor não inferior a R$ 20.000,00.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o reclamado refuta os fundamentos do recurso, pugnando pela manutenção da sentença singular (id. 209815172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o caso versa sobre o seguro de automóveis firmado com a empresa reclamada, na data de
09/07/2012
, em favor de
Evany Nery Varaschin
,
falecida em 21/11/2012
, aos 63 anos, na cidade de Nobres/MT, vítima de acidente de trânsito, conforme Certidão de Óbito anexa (id. 209814684/PJe2), deixando três filhos maiores e capazes.

Asseveram que, quando do acidente, a Sra. Evany deixou um único bem a ser inventariado, um veículo GM/PRISMA JOY, RENAVAM 122825063, CHASSI 9BGRJ69809G209604, ano/modelo 2008/2009, álcool/gasolina, placa KAP3801, declarado com perda total após perícia.

Aduzem que o veículo possuía seguro do Banco Bradesco, junto à LUMMA BRADESCO SEGUROS, por meio da corretora ACQUA VIVA ADM. E COR. DE SEGS. LTDA, cuja beneficiária era a própria autora da herança, Sra. Evany Nery Varaschin.

Informam que, por várias vezes, os herdeiros e o viúvo, à época, entraram em contato com a seguradora e a corretora de seguros para receber o valor do seguro,
sem êxito
.

Em sua contestação, a demandada alega prejudicial de mérito decorrente da perda do direito de ação por parte dos demandantes, pois reclamam por danos decorrentes de sinistro ocorrido em 09/07/2012.

Sustenta que o processo no 1000962-43.2018.8.11.0050, citado pelos reclamantes, transitou em julgado em 13/09/2020 (id. 38837577 daqueles autos), de modo que a presente ação foi proposta mais de dois anos e oito meses depois.

Informa que a importância segurada para APP Morte foi totalmente utilizada, sendo os valores liberados aos beneficiários em 17/05/2013, não restando saldo remanescente na apólice.

Afirma que, em

28/11/2012
,
foi aberto processo de sinistro Auto no 12234370, referente aos danos causados no veículo acidentado segurado de placa KAP3801
.

Pontua que, em razão da perda total, o processo foi conduzido como indenização integral, mas ficou estagnado aguardando o beneficiário apresentar documento autorizando o levantamento do valor da indenização.

Ressalta que,
em 23/08/2018
,
o despachante foi novamente acionado para providenciar o pagamento da indenização, enviando em 24/08/2018 a lista de documentos necessários
,
mas, novamente, não foi finalizado
.

O magistrado singular reconheceu de ofício a prescrição da pretensão autoral, fundamentando sua decisão da seguinte forma:

“(...) Alegam os Reclamantes que sua genitora possuía um seguro veicular e que, no ano de 2012, sofreu um acidente que resultou em sua morte e na perda total do veículo. Diante do ocorrido, narram que o seguro foi acionado, porém sem sucesso, razão pela qual pleiteiam o ressarcimento.

Já a Reclamada alega que
os Reclamantes não apresentaram os documentos solicitados
,
os quais foram requeridos em diversas ocasiões sem receber qualquer resposta
, motivo pelo qual sustentam que a demanda deve ser julgada improcedente.

Pois bem,
o prazo prescricional da indenização decorrente de cobertura securitária é anual e seu termo inicial corresponde à data de ciência inequívoca do fato gerador da pretensão indenizatória
, que,
no caso em tela
,
corresponde ao momento da ocorrência do sinistro
. Exegese do art. 206, § 1o, II, b, do Código Civil.

A prescrição é o mesmo que a extinção da pretensão (nasce com a violação de um direito subjetivo a uma prestação) que é o poder ou a faculdade de agir a uma prestação.

Sob esse prisma, a partir do momento em que foi violado o direito dos Reclamante — em decorrência da ausência de resposta —, nasceu para eles a pretensão de exigir da recorrente a adoção de indexador legal, o pagamento dos prêmios com base em parâmetro considerado justo, a eventual pagamento do prêmio.

Observa-se que o primeiro pleito judicial foi realizado em 2018, mas (sic) de 06 (seis) anos após o suposto pedido administrativo, qual não foi juntado, sendo certa, portanto, a incidência do prazo prescricional previsto em lei
.

Nesse mesmos sentido temos a jurisprudência do STJ.

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE DANO. PRESCRIÇÃO. SEGUROS EM GERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECUSA DA SEGURADORA. 1. Recurso especial interposto em 02/03/2021 e concluso ao gabinete em 28/10/2021. 2. O propósito recursal consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora nos contratos de seguro em geral. 3. A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da actio nata). Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse. 4. Com relação aos seguros em geral, na vigência do CC/16, a Segunda Seção assentou a tese de que não poderia transcorrer prazo prescricional algum enquanto a seguradora não decidisse o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado. Editou-se, assim, o enunciado da Súmula 229. Todavia, ainda na vigência desse diploma civilista, passou a jurisprudência do STJ a perfilhar a tese segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional seria o momento da recusa de cobertura pela seguradora, ao fundamento de que só então nasceria a pretensão do segurado em face da seguradora. 5. Com o advento do CC/02, alterou-se a redação da alínea “b” do II do § 1o do art. 206, estabelecendo como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do “fato gerador da pretensão”. A interpretação desse dispositivo em conjunto com o estabelecido no art. 771 do mesmo diploma legal conduz à conclusão de que, antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro.
Por essa razão, é, em regra, a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária pelo segurador que representa o “fato gerador da pretensão”
. 6. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou como termo inicial da prescrição a data do sinistro.
Todavia, o prazo prescricional apenas começa a fluir com a ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária,
de modo que a pretensão do recorrente não está fulminada pela prescrição. 7. Recurso especial conhecido e provido. RECURSO ESPECIAL No 1.970.111 - MG (2021/0233899-3)” (
grifei).

A propósito, sobre o assunto, a Corte Superior ainda editou a súmula 101, que assim estabelece:

“
Súmula 101 - A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano.
”

Logo, entendo que a recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao negar a cobertura solicitada, não havendo prejuízos de ordem moral ou material.

Assim, conforme a disposição legal e o consolidado posicionamento jurisprudencial, a prescrição anual tem início na ciência do fato gerador, nos termos do artigo 206, § 1o, II, ”
b
”, do C.C., ou da data que da indenização, com anuência do segurador (alínea “
a
”), conforme segue:

Art. 206.
Prescreve
:

§ 1o
Em um ano:

I
- a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos;

II
- a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a)
para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado,
ou da data que a este indeniza
, com a anuência do segurador;

b)
quanto aos demais seguros, da
ciência do fato gerador da pretensão
;
(grifei)

Desta feita,
passados mais de ano para o ingresso da demanda, ocorrida apenas em 17/05/2023
, o reconhecimento da prescrição é
medida
que se impõe.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, mas não há nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o Juízo de primeiro grau.

Por fim, destaca-se que,
em suas razões recursais (id. 209815164, pág. 13)
,
os reclamantes afirmam que
,
após o sinistro
,
solicitaram ao demandado
,
por meio do protocolo no 12234370
,
o pagamento da cobertura do seguro
,
recebendo como resposta a
impossibilidade
de concessão da cobertura, sem base legal
.

Assim,
entendo que, ao abrirem o processo de sinistro em
28/11/2012
, protocolo no 12234370, e sendo informados sobre a impossibilidade do pagamento do seguro,
ocorreu a primeira negativa
.

Desse modo,
a sentença proferida em primeiro grau deve ser mantida
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2024